Tribunal: TJSP
Processo: 1012237-89.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Recusa de fornecimento de medicamento pautada em cláusula contratual de exclusão. Sentença de parcial procedência, afastando o pedido de danos morais. Inconformismo da autora. DANO MORAL. Discussão sobre cláusulas contratuais causa mero aborrecimento, insuscetível de provocar sofrimento suficiente a justificar condenação. Não comprovada situação excepcional de lesão aos direitos

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Recusa de fornecimento de medicamento pautada em cláusula contratual de exclusão. Sentença de parcial procedência, afastando o pedido de danos morais. Inconformismo da autora. DANO MORAL. Discussão sobre cláusulas contratuais causa mero aborrecimento, insuscetível de provocar sofrimento suficiente a justificar condenação. Não comprovada situação excepcional de lesão aos direitos da personalidade. Ônus da autora, nos termos do artigo 373 do CPC. Sentença mantida. Sucumbência adequadamente fixada. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000002278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012237-89.2018.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THAYS
BENAZZI MAZZOLANI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BRADESCO SAÚDE
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Observada a
determinação prevista no artigo 942/CPC (prosseguimento em caso de resultado não
unânime), NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, por maioria de votos, vencido
o relator sorteado (que declara), de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA MARIA
BALDY, vencedor, COSTA NETTO, vencido, VITO GUGLIELMI (Presidente),
RODOLFO PELLIZARI E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
ANA MARIA BALDY
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012237-89.2018.8.26.0011
Apelante
: Thays Benazzi Mazzolani (Justiça Gratuita)
Advogada
: Andréa de Souza Gonçalves (Fls: 17)
Apelado
: Bradesco Saúde S/A
Advogada
: Alessandra Marques Martini (Fls: 47)
Comarca: São Paulo
Voto no 06650
ig
PLANO DE SAÚDE. Recusa de fornecimento de medicamento
pautada em cláusula contratual de exclusão. Sentença de
parcial procedência, afastando o pedido de danos morais.
Inconformismo da autora. DANO MORAL. Discussão sobre
cláusulas contratuais causa mero aborrecimento, insuscetível
de provocar sofrimento suficiente a justificar condenação. Não
comprovada situação excepcional de lesão aos direitos da
personalidade. Ônus da autora, nos termos do artigo 373 do
CPC. Sentença mantida. Sucumbência adequadamente fixada.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
danos morais proposta por THAYS BENAZZI MAZZOLANI em face de BRADESCO
SAÚDE S/A. Alegando ser beneficiária do plano de saúde ofertado pela requerida, lhe
tendo sido negado tratamento com o medicamento Adalimumabe (Humira), prescrito
pelo médico assistente, ante o diagnóstico de doença de Chron. Pugna pelo
fornecimento do tratamento, em tutela de urgência, bem como o pagamento de
indenização por danos morais.
Contestação (fls. 72/98). Réplica (fls. 320/324).
Sobreveio a r. sentença de fls. 238/242 que julgou
procedente em parte o pedido para condenar a ré ao custeio das despesas com o
tratamento indicado à autora, com o medicamento indicado na inicial, genérico ou
similar, conforme quantificado e especificado na receita médica, afastando os danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
morais.
Ante a sucumbência, condenou a requerida no pagamento
das custas, despesas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da
causa.
Inconformada, recorre a autora (fls. 343/351) objetivando
a revisão e reforma do julgado no tocante ao pleito de indenização por dano moral.
Contrarrazões (fls. 355/361).
É o relatório.
O recurso não deve ser provido.
A pretensão recursal restringe-se ao pleito de indenização
por danos morais.
Esta C. Câmara tem, reiteradamente, decidido que o
descumprimento do contrato, por si só, não gera dano moral, porquanto a parte tem o
direito de defender, na interpretação contratual, a tese mais adequada ao seu interesse,
que foi exatamente o que ocorreu na hipótese dos autos.
Não se discute que a negativa de cobertura e o atraso no
fornecimento do medicamento podem ter causado certos dissabores à autora, contudo, a
necessidade em si de socorrer-se do Judiciário para resolver o impasse contratual não
gera dano moral.
Eventuais constrangimentos e ansiedades experimentados
pela autora, quando da negativa, não caracterizaram, na hipótese, a dor moral grave que
justifica uma condenação pecuniária com caráter indenizatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, ainda que em razão da tutela de urgência
concedida, houve o fornecimento do medicamento e não consta dos autos notícia de
qualquer consequência ou sequela para a saúde da autora.
Em consonância com este entendimento estão os
ensinamentos do ilustre doutrinador, SÉRGIO CAVALIERI FILHO, em “Programa de
Responsabilidade Civil” (ed. Malheiros, 2.004, pág. 98):
“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições,
angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimentos, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão
fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os
amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e
duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.
Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral,
ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais
triviais aborrecimentos”
E nesse mesmo sentido a jurisprudência:
Apelações cíveis. Plano de saúde. Sentença de procedência do
pedido. Inconformismo de ambas as partes. Procedimento médico de
urgência. Negativa de cobertura sob o pretexto de que estava em
curso prazo de carência. Impossibilidade. É abusiva a negativa de
cobertura em atendimento de urgência e/ou emergência a pretexto de
que está em curso período de carência que não seja o prazo de 24
horas estabelecido na Lei n. 9.656/98. Súmula no 103 deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Código de Defesa do
Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e no 469 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fornecedor que deve assumir
o risco do negócio que está fornecendo. Caveat venditor. Dano
moral. Não ocorrência. Ausência de caracterização de dor
emocional profunda, situação vexatória ou mesmo prejuízo a
atributos da personalidade do autor, além de a negativa de
cobertura ter ocorrido com base contratual. Sentença parcialmente
reformada. Recurso do autor não provido quanto à pretensão de
elevação da rubrica extrapatrimonial e da verba honorária de
sucumbência. Recurso da ré provido em parte, unicamente para
afastar de sua condenação o pagamento de danos morais ao
requerente,
com
readequação
dos
ônus
da
sucumbência. (TJSP; Apelação 1005424-89.2017.8.26.0008; Relator
(a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Privado; Foro Central Cível - 25a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/02/2018; Data de Registro: 07/03/2018) grifei.
Isto posto, impõe-se a manutenção da r. sentença.
No mais, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER,
DJ 08.05.2006 p. 240).
Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA MARIA BALDY
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 6796
Apelação Cível no 1012237-89.2018.8.26.0011
Comarca: São Paulo
Apelante: Thays Benazzi Mazzolani
Apelado: Bradesco Saúde S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Fiquei vencido, pelos fundamentos que seguem.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de
fls. 325/326, que, em ação de obrigação de fazer cumulada com
pedido de indenização por danos morais, julgou parcialmente
procedente o pedido inicial, para, confirmando tutela anteriormente
concedida, condenar a ré ao custeio das despesas com o tratamento
indicado à autora, com o medicamento indicado na inicial, genérico
ou similar, conforme quantificado e especificado na receita médica,
excluindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais.
Determinou, ainda, em razão da sucumbência, que
deveria a ré arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, arbitrados no patamar
de 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada,
insurge-se
a
autora
pleiteando
a
condenação da ré em danos morais. Alega, para tanto, que, foi
internada com fortes dores abdominais em setembro de 2018, obtendo
o diagnóstico de doença de Crohn, necessitando de medicamento
específico para o tratamento da doença (prescrito em 13.11.2018) que,
diante da recusa da apelada em fornecê-lo, apenas conseguiu ser
medicada com o referido fármaco, após a concessão da liminar, em
23/11/2018. Argumenta sobre os transtornos psicológicos e morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advindos do sofrimento desnecessário a que foi exposta pela não
utilização do medicamento prescrito com urgência pelo médico.
Discorre sobre a ocorrência de ato ilícito, bem como de abusividade na
conduta da ré.
Requer que seja dado integral provimento ao recurso,
para que, reformando-se parcialmente a sentença atacada, seja a
apelada condenada ao pagamento de indenização por danos morais
decorrentes do ato ilícito e sofrimento a que foi exposta pela negativa
do fornecimento do medicamento.
Contrarrazões da parte adversa às fls. 355/361.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
pedido de indenização por danos morais, ajuizada pela apelante em
face da apelada.
Narra a autora, na exordial, que é beneficiária de plano
de saúde fornecido pela ré e que, em virtude do diagnóstico de
doença de Chron, necessita ser submetida a tratamento com o
medicamento Adalimumabe (humira), o qual a apelada se recusa em
fornecer sob o argumento de que o referido tratamento não possui
cobertura contratual.
Sustenta que o tratamento possui cobertura contratual, a
operadora de saúde negou-se a custear a medicação, razão pela
qual, a autora viu-se obrigada a ajuizar a presente demanda.
Foi deferido o pedido liminar (fls.36).
Contestada a ação, sobreveio, então, a sentença, ora
guerreada, nos termos já expostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A súmula no 4691, do Tribunal Superior de Justiça, e a
súmula no 1002, deste E. Tribunal de Justiça, firmaram o entendimento de
que devem os contratos de plano/seguro saúde submeter-se aos
ditames do Código de Defesa do Consumidor.
A atividade oferecida ao mercado pelo plano/seguro de
saúde enquadra-se perfeitamente no conceito de serviço, firmado pelo
art. 3o, §2o3, do Código de Defesa do Consumidor, devendo, portanto, o
caso dos autos, ser analisado, à luz da proteção do consumidor, a
imposição de cláusulas abusivas no fornecimento de serviços (art. 6o,
IV5, do CDC).
É incontroverso que as partes firmaram contrato de
prestação de serviços de saúde, em que havia cobertura para o
tratamento da doença da autora.
A requerente juntou documento, comprovando que
houve indicação médica expressa para realização do tratamento
utilizando o medicamento por ela pleiteado, nos exatos termos do seu
requerimento (fls.18/26.
1 Súmula 469 do STJ: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde"
2 Súmula 100 do TJSP: “O contrato de plano/seguro saúde submete-se aos ditames do Código de Defesa
do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença tenha sido celebrada antes da vigência desses
diplomas legais.”
3 CDC, Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira,
bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação,
construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou
prestação de serviços.
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive
as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter
trabalhista.
5 CDC, Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem
como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A gravidade do estado de saúde da apelante foi
consignado no receituário médico, o qual informa:
”Paciente com quadro de dor abdominal incapacitante,
internada há mais de dois meses (...)Realizado tratamento
com corticoesteroides, sem resposta. Solicitado início de
tratamento
com
Adalimumabe
(Humira)
(...).
Paciente
aguardando início do tratamento desde 15/11/2018, com risco
de piora no quadro por não iniciar o tratamento proposto.”
(fls.25)
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que,
havendo previsão para cobertura de determinada doença, não cabe
ao plano de saúde estabelecer o tipo de tratamento a que deverá se
submeter o segurado, ficando tal indicação sob responsabilidade de
profissional habilitado. Como se vê:
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE DE
CLÁUSULA CONTRATUAL. RECONHECIDA. CONFIGURADO O
DANO MORAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.
1. As instâncias ordinárias reconheceram que houve recusa
injustificada de cobertura de seguro para o custeio do
procedimento cirúrgico ocular corretivo e dos exames
médicos prescritos, os quais, tardiamente, foram autorizados
pela prestadora de serviço.
Entendimento diverso por meio do especial demandaria o
revolvimento do acervo probatório.
2. O Superior Tribunal de Justiça orienta que cabe reparação
econômica em razão da abusividade de cláusula contratual
que exclui tratamento precrito para garantir a saúde ou a vida
do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as
doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica
indicada por profissional habilitado na busca da cura.
3. O plano de saúde não apresentou argumento novo capaz
de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em
entendimento aqui consolidado. Incidência da Súmula 7 do
STJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp
1479410/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 02/10/2014, DJe 21/10/2014)(Destacamos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido, já é pacificado o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça que é abusiva a negativa de cobertura de custeio
de tratamento sob o fundamento de sua natureza experimental ou por
não estar previsto no rol de procedimentos da ANS (Súmula no 1026).
Deste modo, tratando-se de quadro grave e havendo
relatório médico indicando o tratamento adequado, incabível a
negativa da seguradora em realizar o tratamento na forma como
indicado por profissional habilitado.
Tal
recusa
subtrai
do
consumidor
condição
mais
favorável de restabelecimento e de sobrevivência, o que demonstra
situação de patente desvantagem, incompatível com a boa-fé ou
equidade.
A negativa em fornecer o medicamento pleiteado na
inicial gerou na autora abalo psíquico passível de indenização, razão
pela qual a sentença deve ser integralmente mantida.
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que é
evidente o dano moral daquele que, em momento delicado de
necessidade, vê-se indevidamente privado de cobertura esperada.
Como se vê:
Direito Civil. Recurso especial. Plano de saúde. Cirurgia
bariátrica. Recusa indevida. Dano moral. Cabimento.
- É evidente o dano moral sofrido por aquele que, em
momento delicado de necessidade, vê negada a cobertura
médica esperada. Precedentes do STJ. Recurso especial
provido.
(STJ - REsp 1054856/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 18/11/2009)
6 TJ/SP - Súmula 102: Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio
de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Confira-se: "a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo
segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de
aflição psicológica e de angústia no espírito" (REsp 657717/RJ, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 12/12/2005; AgRg no AREsp 431.163/DF,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
06/05/2014, DJe 13/05/2014; AgRg no AREsp 144.028/SP, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 14/04/2014)
No caso específico dos autos, tem sido o entendimento:
PLANO DE SAÚDE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
NEGATIVA DE
COBERTURA
Insurgência da ré contra a r. sentença que
julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao
custeio do medicamento - Autor portador de Doença de
Crohn,
refratária
aos
tratamentos
medicamentosos
já
realizados, com evolução para abscesso e fístula perianal
Indicação médica, em caráter de urgência, para realização
do tratamento com o fármaco Ustequinumabe Negativa da
ré sob o fundamento de que o medicamento é de uso fora do
ambiente hospitalar, e não oncológico (artigo 10, inciso VI da
Lei 9.656/98) e por não constar no rol de procedimentos
obrigatórios da ANS - Recusa indevida Existência de expressa
indicação médica - Irrelevância de ser medicação de uso
domiciliar/ambulatorial e por não constar no rol de
procedimentos da ANS Utilização do medicamento que não
pode ser obstada pela operadora de plano de saúde nem
pelas resoluções da ANS - Tratamentos inseridos na cobertura
contratual que não podem ser dissociados do medicamento
prescrito, sob pena de tornar inócua a cláusula que dá
cobertura a determinadas terapias - Escolha do tratamento
que cabe exclusivamente ao médico Negativa ao custeio
que equivale a não prestação do serviço contratado

Abusividade e nulidade da cláusula contratual que exclui da
cobertura os medicamentos excluídos do rol da ANS e por ser
de uso domiciliar/ambulatorial e de utilização não oncológica
- Contrato de prestação de serviços que deve ser analisado
sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Súmulas no
100 deste E. Tribunal de Justiça e no 608 do C. Superior Tribunal
de Justiça) - Disposições constantes na Lei no 9.656/98 que não
se sobrepõem às determinações do Código de Defesa do
Consumidor, comando maior - Afronta ao artigo 51, IV,
parágrafo 1o, II e III do CDC - Enunciados do CNJ que são
meramente orientadores, cabendo ao juiz aplicar a legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao caso, não se sobrepondo aos entendimentos sumulados
desta Corte Aplicação da Súmula no 102 deste E. Tribunal
Inexistência do desequilíbrio econômico do contrato

Alegação da ré de que o autor deverá procurar serviço
público de saúde Não acolhimento Autora que mantém
contrato firmado com a operadora ré, arcando com as
mensalidades do plano de saúde, o qual deve lhe garantir
acesso amplo e seguro à assistência à saúde
Honorários
recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1010171-10.2018.8.26.0344; Relator
(a): Angela Lopes; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Foro de Marília - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
25/03/2019; Data de Registro: 25/03/2019 -destacado)
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autora, com
diagnóstico
de
doença
de
CROHN
(K50.9),
diversas
internações com episódios de septicemia (A41.9), levando a
equipe médica a suspeitar de deficiência imunológica (D84.9).
Prescrição de Exame de seqüenciamento genético (exoma).
Sentença de procedência. Irresignação da requerida. Não
acolhimento. Necessidade demonstrada. Negativa abusiva.
Súmula 96 do TJSP. Precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1107202-20.2017.8.26.0100; Relator
(a): Silvia Maria Facchina Esposito Martinez; Órgão Julgador:
10a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 45a Vara
Cível; Data do Julgamento: 13/11/2018; Data de Registro:
21/11/2018 -destacado)
Assim, tendo sido ilícita a negativa no fornecimento de
medicamento, não há qualquer dúvida que o sentimento de angústia e
apreensão vivido pela demandante ao ter sua saúde colocada em
risco, em função de negativa de medicamento do qual tinha direito,
não se configura como mero aborrecimento da vida cotidiana, mas
como dano de ordem moral passível de indenização.
No dizer de SERGIO CAVALIERI FILHO, os incisos V e X, do
art. 5o, da Constituição da República, sugerem que o dano moral nada
mais é do que agressão à dignidade, amor-próprio, auto-estima e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acrescenta:
“Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como
dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do
indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-
estar” (cf. Programa de responsabilidade civil. 8a ed., São Paulo: Ed.
Atlas, 2008, n. 19.4, p. 83).
Há uma dificuldade natural na mensuração do valor a ser
pago a título de danos morais, tendo em vista que é árdua a tarefa de
traduzir em cifras a dor experimentada pelo ofendido.
Sobre este aspecto, ensina RIZZATTO:
“Acontece que, além desse problema natural da dificuldade
de mensuração, as normas constitucionais não regulam a
questão. Fica o juiz, para a busca do quantum, com parâmetros
muito vagos
oferecidos pela doutrina. E a partir dos casos
concretos há, também, grande dificuldade em elaborar uma
regra geral que possa servir de modelo para as demais
hipóteses. É que os casos particulares, via de regra, são muito
diferentes
entre
si, não guardando relações individuais
suficientes que permitam a generalização por indução. Com a
multiplicação dos processos cuidando de fixar indenizações por
danos morais, talvez venha a ser possível alguma generalização.
De qualquer maneira, inspirado em parte na doutrina e em
parte na jurisprudência, mas principalmente levando-se em
conta
os
princípios
constitucionais
que
garantem
a
inviolabilidade da dignidade da pessoa humana, do respeito à
vida e da garantia à incolumidade física e psíquica, com o
asseguramento de uma sadia qualidade de vida e do princípio
da isonomia, e, ainda, a garantia da intimidade, vida privada,
imagem e honra, é possível fixar alguns parâmetros para a
determinação da indenização por danos morais, quais sejam:
a) a natureza específica da ofensa sofrida;
b) a intensidade real, concreta, efetiva do sofrimento do
consumidor ofendido;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
c) a repercussão da ofensa no meio social em que vive o
consumidor ofendido;
d) a existência de dolo má-fé por parte do ofensor, na
prática do ato danoso e o grau de sua culpa;
e) a situação econômica do ofensor;
f)
a capacidade e a possibilidade real e efetiva do ofensor
voltar a praticar e/ou vir a ser responsabilizado pelo mesmo
fato danoso;
g) a prática anterior do ofensor relativa ao mesmo fato
danoso, ou seja, se ele já cometeu a mesma falta;
h) as práticas atenuantes realizadas pelo ofensor visando
diminuir a dor do ofendido;
i)
a necessidade de punição.Ÿ7
Do excerto acima transcrito, um dos requisitos apontados
pelo autor merece destaque: “a intensidade real, concreta, efetiva do
sofrimento do consumidor ofendido”, “a situação econômica do
ofensor” e “a capacidade e a possibilidade real e efetiva do ofensor
voltar a praticar e/ou vir a ser responsabilizado pelo mesmo fato
danoso”.
Sobre o tema, confiram-se os semelhantes julgados deste
E. Tribunal de Justiça:
Apelação Cível. Plano de saúde - Necessidade de tratamento
médico com uso do medicamento Lucentis - Negativa de
cobertura - Improcedência do pedido - Inconformismo -
Acolhimento parcial - Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor - Autor acometido por retinopatia diabética com
edema macular - Alegação de exclusão contratual do
fornecimento de medicamento que não se enquadra nos
critérios
e
diretrizes
da
ANS
-
Exclusão
contratual
Impossibilidade - Existência da doença e indicação médica
para o tratamento demonstradas - Negativa de cobertura de
medicamento associado à enfermidade coberta que não se
justifica - Aplicação das Súmulas 95 e 102 deste Egrégio
Tribunal de Justiça - Dano moral configurado - Fixação do
7 NUNES, Rizzatto. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 8a ed., rev., atual. e ampli. São
Paulo: Saraiva, 2015. p. 132.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quantum indenizatório em R$ 10.000,00 - Valor que atende aos
princípios da razoabilidade/proporcionalidade - Sentença
reformada - Recurso parcialmente provido (Apelação no
1005133-58.2014.8.26.0602, 5a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. J. L. MÔNACO DA SILVA, j. em 15/06/2016 -destacado)
Fica evidente a intensidade do sofrimento experimentado
pelo autor, tendo em vista a conduta da ré que colocou em risco sua
vida.
Ressalte-se que, mesmo gozando de elevado poderio
econômico, são recorrentes as ações em que os consumidores
necessitam ingressar em juízo contra o plano de saúde para conseguir
tratamento com medicamento indicado por profissional habilitado para
tratamento de sua moléstia.
Neste caminho, reputa-se razoável a condenação da ré,
ora apelada, em danos morais que, ora, são fixados em R$ 10.000,00,
haja vista que tal montante atende aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento indevido, sem
perder de vista as circunstâncias de fato, a condição econômica dos
envolvidos e o caráter inibitório, de autêntico desestímulo ou
advertência, dessa modalidade de reparação civil, agindo, portanto,
em conformidade com o salientado pelo saudoso CARLOS ALBERTO
BITTAR e com os ditames consagrados pela jurisprudência (cf.
Reparação civil por danos morais. São Paulo: RT, 1993, n. 36, ps. 219/226;
RSTJ 137:486 e STJ-RT 775:211).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1%
a partir da data da citação e correção monetária a contar da data do
arbitramento (Súmula 362 do STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por consectário, modifica-se o ônus de sucumbência,
devendo a ré arcar com custas e honorários advocatícios no importe
de 20% do valor da condenação, com majoração, de ofício, nos termos
do art. 85, § 118, do novo Código de Processo Civil.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator sorteado, vencido
8 CPC/15 - Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ANA MARIA ALONSO BALDY
F7BDB91
6
16
Declarações de
Votos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
F84D476
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1012237-89.2018.8.26.0011 e o código de confirmação da tabela acima.